Tribunal: STF
Processo: RE 60692
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-09
Data de publicação: 1979-11-09

Ementa:
1. Até 1968 o STF prolatou acórdãos que jugaram necessária a interpelação do devedor par defini-lo moroso no compromisso de venda-e-compra de imóvel não loteado, ainda que o contrato contivesse a cláusula resolutória. Sucede que, no transcurso de 1968 e mais acentuadamente a partir de 1969, as duas Turmas da Corte passaram a julgar que, no caso de compromisso de venda-e-compra de imóvel não loteado e contratado com a cláusula resolutória, era dispensável a interpelação do devedor para defini-lo moroso. Foi talvez por causa dessa última jurisprudência que o legislador editou o Decreto-Lei n. 745/69, cujo texto determina seja feita a interpelação do promissário comprador ainda mesmo que o contrato expresse a cláusula resolutória. Caso que as formou ao tempo em que vigorava no STF a citada jurisprudência. E àlluz dos princípios inscritos nela que a Corte deve julgá-lo.
2. Embargos de divergência conhecidos mas rejeitados.